Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1272/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos pela empresa Diogo Pasini Eireli contra o Acórdão 824/2021-TCU-Plenário , por meio do qual foi conhecida e julgada improcedente a representação por ela formulada; Considerando que o papel do representante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir, hipótese em que, se deferido o pleito, figurará como interessado; Considerando que a representante-embargante não foi admitida como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando caber ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade, o que não foi feito; Considerando a ilegitimidade da embargante; Considerando que a representante-embargante demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inc. V, "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração, e em remeter cópia deste acórdão à embargante. 1. Processo TC- Processo 009.123/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Diogo Pasini Eireli (33.532.168/0001-05) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Campo Grande 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.